Tribunal: STF
Processo: ARE 1506382
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), cuja ementa segue transcrita: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. FRAGILIDADE EPISTÊMICA. AUSÊNCIA DE OUTRAS FONTES MATERIAIS INDEPENDENTES DE PROVA. VIÉS DE CONFIRMAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No julgamento do HC 598.886/SC, da relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, a Sexta Turma firmou novo entendimento de que o regramento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal é de observância obrigatória, e ainda assim não prescinde de corroboração de outros elementos indiciários submetidos ao crivo do contraditório na fase judicial. 



    2. Com tal interpretação, objetiva-se a mitigação de erros judiciários gravíssimos que, provavelmente, resultaram em diversas condenações lastreadas em acervo probatório frágil, como o mero reconhecimento fotográfico de pessoas em procedimentos crivados de vícios legais e até psicológicos – dado o enviesamento cognitivo causado pela apresentação irregular de fotografias escolhidas pelas forças policiais –, que acabam por contaminar a memória das vítimas, circunstância que reverbera até a fase judicial e torna inviável posterior convalidação em razão do viés de confirmação. 



    3. Posteriores discussões no HC 712.781/RJ levaram os ministros desta Sexta Turma ao consenso de que o prévio reconhecimento do réu por fotografia acaba por contaminar a memória da vítima, inviabilizando sua convalidação pelo reconhecimento pessoal em juízo. 



    4. No caso, as únicas provas de autoria delitiva apresentadas foram os reconhecimentos realizados na fase inquisitorial mediante apresentação de fotografias, confirmadas em juízo. 



    5. Ademais, não se verifica nos autos nenhum outro elemento apto a atestar a autoria delitiva como, e.g., prisão em flagrante, histórico de localização de GPS, imagens de circuitos de segurança, posse dos objetos subtraídos, movimentações financeiras, dentre outros. 



    6. Agravo regimental desprovido. (documento 72, grifei).



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação ao art. 5°, LVI, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) concluiu pela condenação do acusado com base no reconhecimento das vítimas, tanto por meio de fotografia, como posteriormente em juízo. Transcrevo parte do acórdão proferido pelo Colegiado: 



    Quanto à autoria, tanto a ofendida Rosana como a vítima Firmino, embora tenham titubeado no reconhecimento do corréu Willian, tanto na delegacia, como em juízo, distinguiram com segurança o apelante como responsável pela abordagem, e como sendo a pessoa que empunhava a arma de fogo.



    O policial civil explicou que os dois acusados praticaram em concurso diversos roubos na região semelhantes ao descrito nestes autos e que na delegacia as vítimas teriam reconhecido os dois agentes.



    O apelante, por seu turno, nega ter praticado o delito.



    De fato, nada foi encontrado na posse do acusado e nem na posse de qualquer outra pessoa, pois os bens não foram recuperados. Tal circunstância 'per se' não exclui a responsabilidade penal do réu,indicada pelo reconhecimento firme pelas vítimas,efetuado, repita-se, por fotografia na delegacia e confirmada em juízo.



    A tese defensiva apoia-se no fato de que, inicialmente, durante o reconhecimento judicial, Rosana reconheceu o corréu como a pessoa que apontara a arma e não o apelante. Contudo, logo em seguida desfez o mal entendido, deixando muito claro que foi Ademir quem portava a arma de fogo, descrevendo, inclusive, a indumentária que ele utilizava quando da abordagem.



    E essa declaração foi plenamente ratificada pelas firmes palavras da vítima Firmino, também em Juízo. 



    Portanto, há provas suficientes para embasar o decreto condenatório do apelante.



    Uma vez confirmada a tese acusatória, cumpre à defesa desbancá-la produzindo provas em contrário. A mera negativa dos fatos desprovida de qualquer evidência, em que pese o esforço da defesa do recorrente, não teve força suficiente para reverter a balança a favor do seu representado. Por isso, fica mantida a condenação. (documento 12, pp. 5 a 9, grifei). 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, assim analisou a controvérsia: 



    Sobre o tema, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou recentemente novo entendimento no sentido de que o regramento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal é de observância obrigatória, e ainda assim não prescinde de corroboração por outros elementos indiciários submetidos ao crivo do contraditório na fase judicial.



    Com tal entendimento, objetiva-se a mitigação de erros judiciários gravíssimos que, provavelmente, resultaram em diversas condenações lastreadas em acervo probatório frágil, como o mero reconhecimento fotográfico de pessoas em procedimentos crivados de vícios legais e até psicológicos – dado o enviesamento cognitivo causado pela apresentação irregular de fotografias escolhidas pelas forças policiais –, que acabam por contaminar a memória das vítimas, circunstância que reverbera até a fase judicial e torna inviável posterior convalidação em razão do viés de confirmação.



    [...]



    Posteriores discussões levaram os ministros desta Sexta Turma ao consenso de que o prévio reconhecimento do réu por fotografia acaba por contaminar a memória da vítima, inviabilizando sua convalidação pelo posterior reconhecimento pessoal em juízo.



    [...]



    No caso em tela, assim foi afastada a alegação de nulidade pelo Magistrado:



    A autoria, por outro lado, pode ser creditada, tranquilamente, ao réu, não obstante negativa esboçada. Em interrogatório judicial, o réu disse que fez coisas erradas no passado e, por isso, ficou preso até 2012, mas, após, ficou na rua trabalhando, vendendo água no farol, até 2018. Em certo dia, prosseguiu, o farol abriu, estava vendendo água e, em ponto de ônibus, foi surpreendido por policiais, que o levaram preso, além de apreender suas mercadorias. 



    Disse que foi condenado no regime aberto, cumpriu onze meses, depois foi solto e assinava RA, no fórum, quando foi abordado, novamente, e preso. Não praticou o delito narrado na denúncia e vários "BOs "estão caindo para ele. Finalmente, disse que está condenado pela prática de outro assalto, no qual foi réu confesso e acredita que esteja sendo confundido pela vítima. 



    Não convence a negativa. De acordo com a vítima Rosana Fernandes Caçador, que se encontrava na Avenida 9 de Julho, em companhia do marido, que conduzia o veículo, quando o réu ADEMIR, reconhecido em procedimento próprio, bateu no vidro. Assim, que seu marido abriu o vidro, prosseguiu, o réu ADEMIR colocou parte do corpo para dentro do carro e exigiu que entregassem tudo, e, como o primeiro estava com dificuldade de pegar a carteira, porque estava no bolso da calça, o segundo colocou a arma na cabeça dele. Foi tudo muito rápido, anotando que teve intenção de ir atrás do réu ADEMIR e de seu comparsa, mas foi impedida de fazê-lo, pelo marido, anotando que não tinham o que fazer porque o trânsito estava parado. Na delegacia de polícia reconheceu o réu ADEMIR, que trajava camisa branca e foi mais fácil reconhecê-lo. Com relação ao réu WILLIAM, não pôde vê-lo com muita nitidez. Finalmente, disse que o réu ADEMIR apontou a arma de fogo e o réu WILLIAM foi descendo pelo canteiro central. 



    De seu turno, a vítima Firmino Haag identificou o réu, sem rebuços, como o autor do delito. Disse que estava na Avenida 9 de Julho, em companhia da esposa e da sogra, no trânsito, quando o réu atravessou os canteiros, e, com arma de fogo, com a qual batia nos vidros, determinou que ele abrisse, e, então, subtraiu os seus pertences. O réu não retornou pelo mesmo local, porque fugiu por trás, e se encontrou com outra pessoa, que estava na calçada, provavelmente dando guarida à sua ação - o réu ADEMIR roubou o celular e a sua carteira com documentos, o que não foi recuperado. Após o assalto, esteve na delegacia do Jardins, onde olhou book de fotos e nele reconheceu os dois agentes. A esposa do declarante também reconheceu o réu ADEMIR e seu comparsa no álbum de fotografias apresentado na delegacia de polícia. Acrescentou que o réu encostou a arma de fogo na cabeça do réu que parecia ser preta, não podendo fornecer mais detalhes porque não usa armas. Disse que os roubadores estavam caminhando no canteiro central, nas proximidades do ponto de ônibus, e, como já tinha sido assaltado, ficou atento, e, por isso percebeu quando eles se separaram; um foi na sua direção e o outro para trás. Finalmente, disse que conseguiu ver os rostos dos roubadores– um deles o réu ADEMIR – quando atravessaram o canteiro central e caminharam pela faixa central, e, também, pela calçada. 



    As vítimas, pessoas idôneas, prestaram declarações seguras, não se vislumbrando intenção de falsa identificação de pessoa sabidamente inocente, e, portanto, suas palavras constituem elemento idôneo de prova; as palavras das vítimas, em delitos patrimoniais, são de fundamental importância, porque voltadas à identificação de responsáveis e recuperação de pertences, hipótese dos autos. 



    A vítima Firmino, firme no ato de reconhecimento, descreveu, com detalhes, como o réu ADEMIR executou a ação criminosa, com emprego de arma de fogo, encostada em sua cabeça, e, em comparsaria com terceiro agente, que dava guarida à ação, e, com o qual se evadiu após a subtração de bens.



    Com relação à vítima Rosana, houve tranquilidade no ato processual de reconhecimento, positivo, especialmente com relação ao réu ADEMIR, também definindo a sua conduta; deve ser anotado que recalcitrou com relação à identificação do segundo agente, e, em certo momento pareceu confusa com relação às condutas desempenhadas pelos roubadores, mas, em momento algum, mostrou dúvida quanto ao reconhecimento do réu ADEMIR.



    Além disso, de acordo com a testemunha Júlio César, policial civil, disse que, durante período de greve dos caminhoneiros, como o combustível estava escasso e as filas aumentaram, houve expressivo aumento de roubos a veículos no local dos fatos, anotando que o réu ADEMIR foi reconhecido por várias vítimas, chamadas ao reconhecimento fotográfico, e, quando decretada a prisão temporária, ele não foi localizado. O réu ADEMIR agia com arma de fogo, em concurso com agente, cujo nome não se recordou.



    Acrescentou que não houve êxito no cumprimento dos mandados de busca e apreensão, anotando que o réu e seu comparsa não foram localizados nos endereços fornecidos.



    O policial civil, agente público, prestou depoimento idôneo e convincente e não há, nos autos, sequer indício de cometimento de arbitrariedade capaz de abalar a força probante de suas palavras, que, na hipótese concreta, conduzem à sentença condenatória. Esclareceu, deve ser anotado, sobre investigação e diligências dela decorrentes, e, ainda, o envolvimento do réu em delitos da mesma natureza, com reconhecimento dele por várias vítimas. 



    Inequívoca a prática do delito de roubo, em concurso de agentes e emprego de arma de fogo, como relatado pelas vítimas, que afirmaram, outrossim, a evasão da dupla, na posse dos bens roubados.



    A análise dos excertos acima colacionados demonstra que as instâncias de origem consideraram os ditames previstos no art. 226 do CPP como meras recomendações, e foram apresentadas fotografias à vítima sem observância do referido regramento – ilegalidade essa que não se convalida com a repetição do reconhecimento em juízo, consigne-se –, procedimento que não se admite, conforme exposto alhures.



    Assim, não se verifica nos autos nenhum outro elemento apto a atestar a autoria delitiva como, e.g., prisão em flagrante, histórico de localização de GPS, imagens de circuitos de segurança, posse dos objetos subtraídos, movimentações financeiras, dentre outros. (documento 72, pp. 5 a 12, grifei). 



    No caso ora examinado, não se há falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Ora, se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pelas prova testemunhal produzida em Juízo, especialmente pelos depoimentos das vítimas que confirmaram o acusado como sendo o executor dos crimes, o fizeram em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155 do CPP). 



    No mais, entendo que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que o reconhecimento pelas vítimas no âmbito policial foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, de que “[o] reconhecimento fotográfico à base da exibição da testemunha da foto do suspeito é meio extremamente precário de informação, ao qual a jurisprudência só confere valor ancilar de um conjunto de provas juridicamente idôneas no mesmo sentido” (HC 74.368/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJe 28/11/1997).



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE DA CONDENAÇÃO, PORQUE BASEADA UNICAMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA DO CRIME CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas, especialmente as declarações de testemunhas, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória. 



    2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, é providência incompatível com os estreitos limites do Habeas Corpus. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 160.842 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16/10/2018).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 



    1. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, pois, além da referida diligência probatória, levaram-se em conta outros elementos. 



    2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus.



     3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (RHC 214.312 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 16/6/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE EXTORSÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS . 



    1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes. 



    3. Para concluir em sentido diverso quanto à suficiência do acervo probatório da condenação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido (RHC n. 215.160-AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.6.2022).



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Estado de São Paulo, tendo em vista que a condenação não foi unicamente baseada no reconhecimento facial do réu.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator